Tribunal: TJES
Processo: 5006207-15.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006207-15.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZENO FERREIRA BATISTA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5006207-15.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROZENO FERREIRA BATISTA
.

RECORRIDO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência da Parte Autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Partes Autora em face da sentença que julgou o feito improcedente, tendo o juízo de origem rejeitado a tese de vício de consentimento no contrato de empréstimo contraído pela Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Autora pretende o reconhecimento de repetição dobrada do valor pago, além da condenação da Parte Ré em danos morais. A Parte Ré, por sua vez, reitera o argumento central da contestação, qual seja, inexiste vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que a Parte Ré se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação e que, ademais, a modalidade de empréstimo se deu sobre a RCC, margem reservada exclusivamente para a contratação de cartão consignado. Peço vênia para citar trecho da sentença recorrida:

No caso em exame, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica validada pela entidade certificadora https://sign.acesso.io/validator/), a partir da inclusão do código hash, (90d4dc78-e281-400e-a424-24b8461071d4) nos termos da legislação vigente, uma vez que, aliado a validação, foram apresentados elementos que garantem sua autenticidade e integridade, como, biometria facial (ID 80395260-pág. 04), dados pessoais do signatário, data e hora da assinatura (11/09/2024 às 16h05min), endereço IP (34.75.93.253) e modelo operacional do aparelho móvel utilizado (Motorola), assegurando a identificação inequívoca do signatário e a inviolabilidade do conteúdo.

Tais elementos, quando analisados em conjunto, conferem presunção de autenticidade e validade à contratação, nos termos do art. 411, II, do CPC e art. 4º da Lei nº 14.063/2020.

5. Registre-se que a presunção é fato sobre o qual não se exige prova, segundo positivado no art. 374, IV, do CPC/2015. Cabe, contudo, prova em sentido contrário.
Nesse contexto, incumbia à Parte Autora a prova de que algum elemento da contratação pudesse ser desconstituído; ou de que a contratação pretendida pela Parte Autora era outra, etc.
Todavia, tal prova inexiste nos autos, sendo impossível a alterção das conclusões expostas em sentença.

6.

Dessa feita, não é possível se acolher à pretensão recursal da Parte Autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Parte Autora, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

8.

Condeno a Parte Autora, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado
da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

9.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)